Tribunal: STF
Processo: HC 213268
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HUMBERTO MARTINS, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 728.624/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ocasião em que o Desembargador relator deferiu parcialmente o pedido de liminar, para conceder ao paciente a liberdade provisória, impondo as medidas cautelares previstas no artigos 319, I e IV, do Código de Processo Penal, nos termos seguintes: 



    2. Consistente em parte a impetração. 



    A liminar, em sede de “habeas corpus”, reclama um quadro, desenhado a partir de uma cognição sumária, compatível como momento processual, em que o acenado constrangimento ilegal avulte com elevado grau de verossimilhança. Cuida-se, com efeito, de medida excepcional, reservada para aquelas situações em que a ilegalidade, à primeira vista, mostre-se flagrante. 



    Não se divisa esse panorama no caso vertente, no que diz respeito ao pedido de trancamento do inquérito policial. 



    Como se sabe, o trancamento de ação penal em sede de “habeas corpus” afigura-se como medida excepcional, ficando reservada àquelas situações em que avultar, de forma manifesta, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a presença de causa extintiva de punibilidade, prescindindo-se, para tanto, de um exame valorativo e mais detido da prova (STF, HC nº 112.957, rel. Min. Teori Zavascki; HC nº 115.012, rel. Min. Rosa Weber; HC nº 108.671, rel. Min. Dias Toffoli; HC nº 114.926, rel. Min. Luiz Fux; HC nº 87.324-3, rel. Min. Cármen Lúcia; RHC nº 89.721, rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, HC nº 222.789, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; HC nº 216.153, rel. Min. Jorge Mussi, entre outros). 



    E cabe remarcar que o “habeas corpus” constitui ação de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem assentado a doutrina (cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9ª edição, pág. 1.045) e a jurisprudência (cfr., por exemplo, STF, HC nº 103.149, rel. Min. Celso de Mello). Na realidade, exige-se prova pré-constituída da indevida lesão ao direito de liberdade (STF, RHC nº 117.982, rel. Min. Ricardo Lewandowski; HCnº 88.718, rel. Min. Celso de Mello, entre outros). 



    Assentadas estas premissas, não há como se reconhecer, ao menos desde logo, a alegada ilicitude da prova pela suposta violação à cadeia de custódia, de sorte que, ao menos por ora, não se divisa justificativa suficiente para o trancamento, neste momento, do inquérito policial. 



    3. Por outro lado, uma cognição sumária, compatível com o momento processual, revela que guarda plausibilidade jurídica a tese esposada na impetração no que diz respeito à prisão preventiva do paciente. 



    Ao paciente é imputada a prática do crime de tráfico de drogas, envolvendo aproximadamente 62 gramas de cocaína (fls. 40/41) 



    É certo que se trata de conduta, à primeira vista, bastante reprovável sob a óptica penal. 



    No entanto, há de se considerar que, aparentemente, o paciente não ostenta antecedentes criminais (fls. 45) ou anotações pela prática de atos infracionais (fls. 46) inexistindo dados mais concretos de que integre organização criminosa ou seja pessoa dedicada às atividades criminosas. Tem-se, pois, um cenário a autorizar um juízo prospectivo no sentido de que existe possibilidade de que, no caso de condenação, seja reconhecida a causa de redução de pena prevista no artigo 33, par. 4º, da Lei nº 11.343/06 o chamado tráfico privilegiado. 



    Urge, ainda, considerar em favor do paciente o teor da Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça em atenção à pandemia de COVID-19: 



    “Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: 



    I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: 



    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; 



    III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.”(grifei) 



    Diante deste cenário, a melhor solução é a concessão da liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares, o que se mostra necessário, tendo em conta a natureza da conduta, para evitar a prática de novos crimes e por conveniência da instrução criminal. 



    Por sua vez, tratando-se de réu preso, inegável o risco de que a demora na edição da prestação jurisdicional acarrete dano de difícil reparação. 



    Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar, para conceder ao paciente a liberdade provisória, impondo as medidas cautelares previstas no artigos 319, I e IV, do Código de Processo Penal: comparecimento mensal em juízo e proibição de se ausentar da comarca. 



    Expeça-se alvará de soltura clausulado. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: insistir no feito é onerar ao erário público, pois, caso o Paciente venha a ser condenado, presume-se de longe que em face do mesmo será aplicada a admoestação devido ao uso de drogas, quando não, poderá ser imposta ao Paciente o tráfico privilegiado tendo em vista que junto do Paciente fora apreendido somente uma qualidade de entorpecente bem como uma ínfima quantidade, ou seja, 62 gramas de cocaína. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja determinado o trancamento do inquérito policial tendo em vista a pouca quantidade de droga apreendida. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente